Tribunal: TJDFT
Processo: 0713887-81.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713887-81.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ERICA VIEIRA LOBO RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, FUNDAÇÃO DE APOIO TECNOLÓGICO - FUNATEC DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito administrativo. Apelação. Concurso público. Questão de prova objetiva. Ausência de ilegalidade. Descabida a anulação da questão e a atribuição da pontuação correspondente pelo Poder Judiciário. Desprovimento. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente à pretensão de anulação de questões de concurso público. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em analisar a presença de erro apto à anulação de questões de prova objetiva, com a atribuição do ponto correspondente; bem como à alteração da classificação parte recorrente no âmbito do concurso público de Agente Comunitário de Saúde (ACS), objeto do Edital de Abertura no 01/2022, publicado no DODF no 237, de 23 de dezembro de 2022. III. Razões de decidir 3. A formulação de questões em concurso público encerra matéria coberta pelo princípio da discricionariedade administrativa, limitando-se, portanto, o Poder Judiciário à verificação da adequação ao conteúdo programático divulgado no edital do certame. Não cabe o julgador analisar os critérios utilizados na elaboração e correção das provas e questões, em atenção ao princípio da separação dos poderes. 4. Incidência da tese firmada no julgamento do Tema 485 da Repercussão Geral do STF, a qual prevê: “Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.” 5. Os documentos acostados aos autos não demonstram ilegalidade, quebra de isonomia e/ou falta de razoabilidade. 6. Nesse contexto, em atenção ao princípio da separação dos poderes, descabida a interferência do Poder Judiciário para anular a questão de prova objetiva e alterar a pontuação dos candidatos. IV. Dispositivo 7. Desprovimento da apelação. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos IV, V e VI, do Código de Processo Civil, asseverando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 50, inciso V, e § 1o, da Lei 9.784/99, ao argumento de afronta à motivação dos atos administrativos. Verbera que as decisões devem ser explícitas, claras e congruentes. Afirma que segundo a Teoria dos Motivos Determinantes, a Administração, ao adotar determinados motivos para a prática de ato administrativo, ainda que de natureza discricionária, fica a eles vinculada. Defende que deve haver a anulação das questões por conterem equívocos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e c) artigo 927, inciso V, e § 1o, do CPC, asseverando ter ocorrido ilegalidade na avaliação do conteúdo das questões e das respostas a elas atribuídas pela banca examinadora. Entende que deveria ter sido observado o Tema 485 da repercussão geral do STF. Requer a inversão dos ônus sucumbenciais e que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Fabio Ximenes Cesar, OAB/DF 34.672. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 489, § 1o, incisos IV, V e VI, do CPC, porquanto “ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal no julgamento realizado, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata ofensa ao art. 489 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 2.030.485/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 2.451.058/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 50, inciso V, e § 1o, da Lei 9.784/1999, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “é vedado ao Poder Judiciário, como regra, substituir a banca examinadora do concurso público para se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas. Em verdade, entende-se que atuação do julgador deve cingir-se ao controle jurisdicional da legalidade do certame” (AgInt no AREsp n. 2.159.680/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Igual teor: AgInt no AREsp n. 1.094.184/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024. Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. Ademais, restou assentado no aresto resistido: “As alegações da parte recorrente pretendem a valoração das questões impugnadas e de suas respostas, implicando na análise do mérito administrativo. Infere-se dos documentos acostados aos autos que as questões impugnadas observaram, além do Edital do certame, os princípios da isonomia e da razoabilidade” (ID 65336433). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 2.266.870/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Da mesma forma o especial não deve transitar em relação à ofensa ao artigo 927, inciso V, e § 1o, do CPC, na medida em que “refoge à competência do STJ examinar, em sede de recurso especial, violação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência da Suprema Corte, a ser exercida, in casu, por ocasião da análise do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp n. 2.133.276/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023). Caso análogo: AREsp n. 2.379.799, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 24/12/2024. Demais disso, "É inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário (Súmula n. 126 do STJ)" (AgInt no AREsp 2.270.657/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 31/10/2023). Igual teor:AgInt no AREsp n. 2.393.702/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024. No que diz respeito ao pedido de inversão dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do patrono Fabio Ximenes Cesar, OAB/DF 34.672. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027